Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO INICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A pretensão de ressarcimento ao erário por ilícito civil prescreve em 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. A contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de ato ilícito somente tem início após o recebimento da prestação de contas, data em que a Administração Pública efetivamente toma conhecimento das irregularidades apresentadas.
3. É vedado ao Poder Judiciário exercer o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade.
4. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que deve o impetrante trazer aos autos todas as informações e os respectivos documentos.
5. Segurança denegada. Unânime.